Tribunal: TJDFT
Processo: 0717359-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717359-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: RAYANE ELISIA BARBOZA DA FONSECA, RAFAEL AUGUSTO BARBOZA DA FONSECA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A. contra decisão do Juízo da 15a Vara Cível da Comarca da Capital do Distrito Federal, que, nos autos de ação de indenização securitária (processo de origem n.o 0741945-14.2024.8.07.0001), determinou a inversão do ônus da prova contra a agravante, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “no caso dos autos, diante da recusa de cobertura contratual, cabe à própria seguradora comprovar os motivos que levaram à sua negativa, o que justifica a solicitação da inversão do encargo probatório” (id. no 231406869, processo de origem no 0741945-14.2024.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada impôs grave onerosidade excessiva à agravante, ao lhe atribuir a prova de fato negativo, consistente na demonstração de que o acidente alegado pelos agravados (queda da maca) não ocorreu, bem como que o óbito do segurado não decorreu de evento acidental. Argumenta que os agravados não comprovaram a existência do suposto acidente nem o nexo causal entre este e a morte do segurado, ônus que lhes competia nos termos do art. 373, I, do CPC. Afirma que os documentos juntados aos autos demonstram que o falecimento ocorreu por causas naturais, relacionadas a doenças crônicas preexistentes (como diabetes, Alzheimer, insuficiência respiratória e cardíaca), e não por queda acidental. Sustenta que a inversão do ônus da prova foi concedida automaticamente, apenas com base na existência de relação de consumo, sem o devido preenchimento dos requisitos legais (hipossuficiência e verossimilhança). Alega, ainda, que os agravados tinham plenas condições de produzir a prova dos fatos, já que acompanharam pessoalmente o segurado em sua internação domiciliar e hospitalar. Pontua que a inversão determinada impõe à seguradora o ônus de produzir prova diabólica, ou seja, negativa, o que afronta a jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do TJDFT. Pondera que o acolhimento do pedido de inversão revela-se contraditório com o próprio entendimento do juízo, que reconheceu a necessidade de a parte autora apresentar prova mínima dos fatos alegados. Requer, desse modo, seja concedido o efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, diante da presença de fumus boni iuris e periculum in mora, para suspender o trâmite da ação de origem até o julgamento final do presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja aplicada a regra ordinária de distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC. Preparo recolhido (id. no 71417031). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que, nos autos de ação de indenização securitária, acolheu pedido formulado pela parte autora para fins de inversão do ônus da prova, atribuindo à seguradora ora agravante a incumbência de demonstrar a legitimidade da recusa de cobertura do seguro de vida por morte acidental, diante da alegação de que o falecimento do segurado não decorreu de acidente pessoal, mas sim de causas naturais. A recorrente sustenta o desacerto da decisão, sob o argumento de que a inversão impôs-lhe o ônus de produzir prova negativa, violando a regra geral do art. 373 do CPC e a sua garantia ao contraditório. Aduz que a parte autora não apresentou prova mínima do alegado acidente, sendo incabível, portanto, a redistribuição do encargo probatório em seu desfavor. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. No que tange ao tópico, é certo que a regra geral de distribuição do ônus da prova está delineada no art. 373 do Código de Processo Civil, que impõe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. O mesmo diploma legal, contudo, prevê exceção a essa regra por meio de seu § 1o, que autoriza o magistrado, diante das peculiaridades da causa e da maior aptidão de uma das partes para a produção da prova, a promover a distribuição dinâmica do ônus probatório. Nas relações de consumo, a legislação específica também estabelece essa faculdade. Com base no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o juiz pode determinar a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando constatada a verossimilhança das alegações ou sua hipossuficiência, o que visa equilibrar a relação processual e garantir a efetividade do direito material tutelado. No caso em apreço, é de ressaltar que a decisão agravada não implicou inversão automática do ônus da prova, tampouco dispensou a parte autora de demonstrar minimamente os fatos narrados. Apenas reconheceu que, diante da recusa de cobertura baseada em critérios técnicos e cláusulas excludentes, a seguradora detém melhores condições para comprovar a legitimidade da negativa — sobretudo por ter acesso a documentos médicos, registros internos e elementos técnicos que fundamentaram sua conduta. Ademais, depreende-se que a redistribuição do encargo probatório decorreu da posição contratual dominante da seguradora e de sua superioridade técnica em relação à parte consumidora, que, a rigor, não tem como provar a ausência de causas naturais do óbito ou as circunstâncias da recusa contratual, as quais são de domínio exclusivo da empresa ré. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator